Tribunal: TJES
Processo: 0000119-20.2018.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000119-20.2018.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELANTE: DAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

____________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
L
EI N
º 6.194/74.
ARTIGO 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LAUDO PERICIAL.
SEQUELA PERMANENTE. CRÂNIO FACIAL. DANO ESTÉTICO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO

CONHECID
O
E
DES
PROVIDO.

1
)
O artigo 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o qual permite ao magistrado apreciar livremente as provas, atentando-se aos fatos e circunstâncias constantes nos autos.

2)
Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do perito, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

3
)
No caso dos autos, da análise sistemática do laudo médico pericial somado ao conjunto probatório dos autos (sobretudo da perícia médica realizada no âmbito administrativo pela própria demandada), não há dúvidas de que a autora é acometida por sequelas permanentes na região crânio facial, ainda que tal fortuito possa extrapolar para um dano estético.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
ape
lação cível
interposta pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna (fls. 92/93) que, em ação de cobrança ajuizada por
Daiana Ferreira da Silva Cruz
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a demandada ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) em favor da autora, valor a ser atualizado desde a data do evento danoso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais (fls. 100/113), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
o magistrado de piso considerou o percentual de 50% (cinquenta por cento) de deformidade estética da fase para fins de cobertura do seguro obrigatório, contudo, a legislação aplicável ao seguro obrigatório não prevê nenhuma cobertura para dano estético;
(ii)
o laudo pericial não se refere a limitações funcionais, mas sim a danos estéticos;
(i
ii
)
a cobertura obrigatório em questão somente é aplicada a casos de invalidez (limitação funcional de certos membros e órgãos).

Contrarrazões apresentadas às fls. 128/130 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
ape
lação cível
interposta pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro D
PVAT
S/A,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna (fls. 92/93) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a demandada ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) em favor da autora, valor a ser atualizado desde a data do evento danoso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais (fls. 100/113), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
o magistrado de piso considerou o percentual de 50% (cinquenta por cento) de deformidade estética da fase para fins de cobertura do seguro obrigatório;
(ii)
a legislação aplicável ao seguro obrigatório não prevê nenhuma cobertura para dano estético;
(iii)
o laudo pericial não se refere a limitações funcionais, mas sim a danos estéticos;
(iv)
a cobertura obrigatório em questão somente é aplicada a casos de invalidez (limitação funcional de certos membros e órgãos).

Contrarrazões apresentadas às fls. 128/130 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Para melhor a melhor compreensão da lide, necessário se faz um breve escorço dos fatos a ela subjacentes.

Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT em razão de acidente automobilístico sofrido em 21/05/2017 pela autora, ora apelada, do qual lhe resultou deformidade de caráter permanente.

No caso em tela, a autora, que aduz ter sofrido na ocasião do acidente traumatismo craniano encefálico, fraturas na face e nos membros inferiores, requer a complementação dos valores a título de seguro DPVAT no montante de R$ 10.546,49 (dez mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), tendo em vista o recebimento de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) a título indenizatório e R$ 421,49 (quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos) a título de reembolso de despesas na esfera administrativa.

Em contestação, a Seguradora ré acostou o parecer da perícia médica realizado administrativamente, o qual certificou a existência de
sequelas permanentes de limitação funcional leve na estrutura crânio facial da autora
(fl. 53).

Nos autos da presente ação fora realizada perícia médica judicial para apurar eventual deformidade, a qual conclui pela existência de deformidade permanente no segmento crânio facial. Em consequência ao laudo produzido, o édito sentencial condenou a demandada ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) em favor da autora.

Nesta seara recursal, a Seguradora afirma que, na verdade, o laudo pericial enquadrou a lesão da autora como “
simples lesão estética
”, a qual não teria cobertura para indenização prevista na legislação pertinente ao seguro obrigatório DPVAT.

O artigo 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o qual permite ao magistrado apreciar livremente as provas, atentando-se aos fatos e circunstâncias constantes nos autos.

Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do perito, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem prevalecer as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Na hipótese, a fim de formar o seu convencimento e diante da impossibilidade de realização do exame pericial pelo Departamento Médico Legal (DML), o juízo de piso determinou a realização de perícia por
expert
designado. O laudo médico pericial foi então apresentado às fls. 74/77, de onde é possível extrair que a autora foi acometida por
sequela

parcial e
permanente
no segmento crânio facial de grau funcional médio (50%)
.

De igual forma, extrai-se da análise da perícia médica realizada administrativamente pela Seguradora demandada (e juntada aos autos por ela própria), que o responsável técnico (Doutor Sérgio Luiz Costalonga Seraphin – CRM n° 3262/ES) descreve a existência de
sequelas permanentes de limitação funcional leve na estrutura crânio facial da autora
(fl. 53), o que, a propósito, culminou no pagamento de

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) em favor da autora no âmbito administrativo.

Não desconheço que, de fato, ao responder o quesito número 4 (quatro) formulado pela parte autora, o laudo médico pericial judicial mencionou a existência de uma “
deformidade estética
” (fl. 75), entretanto, da interpretação sistemática do laudo médico pericial somado ao conjunto probatório dos autos (sobretudo da perícia médica realizada no âmbito administrativo pela própria Seguradora), não há dúvidas de que a autora é acometida por sequelas permanentes na região crânio facial, ainda que tal fortuito possa extrapolar para (também) um dano estético.

Com efeito, a apelante apega-se a um termo utilizado pelo médico perito e desconsidera todo o contexto probatório, de onde é possível extrair, sem maiores embargos, a existência de invalidez parcial e permanente no segmento crânio facial de grau funcional médio (50%), ainda que, repito, a sequela em questão possa sobrepujar para uma piora na aparência da ofendida.

Dessa forma, dado que a parte autoral pretende o recebimento de indenização por deformidade acobertada pela Lei nº 6.194/74 (e não a indenização por danos estéticos) e diante da comprovação de que a autora é acometida por deformidade parcial e permanente no segmento crânio facial de grau funcional médio (50%), não há como deixar de reconhecer que a autora faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, nos termos das prescrições da Lei nº 6.194/74, com as substanciais mudanças promovidas pela Lei nº 11.945, em vigor desde 4 de junho de 2009.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, arbitro honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), com isso majorando a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível, para
negar-lhe provimento
, mantendo incólume o respeitável édito sentencial.

É como voto!

DESEMBARGADORA RELATORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.